Tribunal: TJDFT
Processo: 0716138-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. MANTIDA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AFASTADA. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME FORMAL. PROVA DA MENORIDADE. UNIFICAÇÃO DE PENA. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tratando-se de adolescente vítima do delito de corrupção de menor, suficiente a preservação de sua identidade, devendo ser afastada a tramitação do feito em segredo de justiça.
2. O crime de corrupção de menor é de natureza formal, ou seja, a sua caracterização independe de prova da efetiva e posterior corrupção da criança ou do adolescente, sendo suficiente a comprovação de sua participação em prática delituosa na companhia de imputável.
3. A ocorrência policial contendo o número do RG e a data de nascimento do adolescente é documento hábil para comprovação da menoridade do jovem para fins de configuração do delito de corrupção de menor, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.
4. O crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e o crime de corrupção de menor perfazem condutas autônomas e atingem bens jurídicos distintos, não havendo que falar em “bis in idem”.
5. Dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo no delito de roubo se sua utilização ficar comprovada por outros elementos de prova. No entanto, caso haja a apreensão, a perícia é necessária para demonstração pela acusação de sua potencialidade lesiva, de modo a atrair a causa de aumento do emprego de arma.
6. Apreendida a arma, mas ausente laudo pericial, impõe-se a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo.
7. Os crimes de roubo circunstanciado e corrupção de menor, quando cometidos em conjunto e no mesmo contexto fático, configuram hipótese de concurso formal próprio.
8. Nos termos do artigo 33, § 2o, alíneas “b”, e § 3o, do Código Penal, deve ser estabelecido o regime semiaberto para início de cumprimento da reprimenda, diante do “quantum” da pena fixado, da primariedade técnica do réu e das circunstâncias judiciais neutras.
9. Recurso parcialmente provido.